Tribunal: TJPA
Processo: 0809245-14.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809245-14.2024.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: SOLANGE MORATO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809245-14.2024.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A

APELADO: SOLANGE MORATO DA CRUZ

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO JUNTADO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo fundada no não atendimento, pela parte autora, da determinação judicial de apresentar a via original da cédula de crédito fiduciário, documento indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se houve cumprimento da ordem de emenda da inicial e se a ausência do título original permite a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via original do título é imprescindível à ação de busca e apreensão e sua ausência inviabiliza a constituição e o desenvolvimento válido do processo.

A autora foi intimada, mas não cumpriu a determinação judicial, atraindo o indeferimento da inicial.

O agravo interno não apresenta fato novo nem demonstra qualquer equívoco na decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A ausência de apresentação da via original do título representativo do crédito, apesar de expressa determinação judicial, caracteriza descumprimento de requisito essencial da petição inicial e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n.º 0809245-14.2024.8.14.0028, por meio da qual foi mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da inércia da parte quanto ao cumprimento da ordem de emenda da inicial.

Irresignada, a apelante interpôs o presente Agravo Interno, alegando que teria atendido às determinações judiciais e que a extinção seria medida desproporcional. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, sucessivamente, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A decisão monocrática recorrida examinou cuidadosamente o conjunto processual e concluiu, com acerto, pela inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que, embora intimada para apresentar a via original da cédula de crédito, documento essencial à ação de busca e apreensão, a parte autora permaneceu inerte.

A determinação judicial, foi clara e expressa quanto à necessidade do depósito em secretaria da via original do título, ao passo que a sentença de primeiro grau, por sua vez, registrou que tal determinação não foi cumprida.

A decisão monocrática reafirmou a ausência de apresentação do título original, destacando que a cópia digitalizada não supre a exigência legal, mormente por se tratar de título de crédito cuja executividade depende da apresentação de seu original.

Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que, quando se trata de ação fundada em contrato com força executiva, é imprescindível a apresentação da via original para que se viabilize o exercício da pretensão deduzida.

Não tendo a agravante atendido à determinação de emenda, incide o art. 321, parágrafo único, do CPC, que impõe o indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento.

Não bastasse isso, a agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão ora combatida, não trazendo elemento novo, fato superveniente ou demonstração de equívoco capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado.

A decisão agravada encontra-se adequada ao ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 932, IV e VIII, do CPC, e com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a extinção da ação quando ausente documento indispensável à compreensão e ao processamento válido da demanda.

Cumpre registrar que não se trata de medida que contrarie os princípios da primazia do julgamento do mérito ou da cooperação, pois foi a própria inércia da parte autora que inviabilizou o prosseguimento da ação. Assim, a sentença e a decisão monocrática merecem ser integralmente mantidas.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que novo agravo interno reiterativo ou manifestamente inadmissível poderá sujeitar a parte à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. É como voto.

É como voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025